Tribunal: TJBA
Processo: 8035777-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035777-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DEFENSOR PUBLICO
(Bel. Moacir Santana dos Reis)

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
POL
ICIAL.
NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRI
A
. FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL.
R
ISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO DECORRENTE DE PRISÃO EM FLAGRANTE HÁ CERCA DE UM ANO.
RISCO À ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS.
AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADO.
I
DONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO DAS MENSAGENS CONTIDAS NO CELULAR DO FLAGRANTEADO.

ORDEM

PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus
com pedido de liminar,
impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA (Bel. Moacir Santana dos Reis) em favor do Paciente CAIQUE ALVES PIRES, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões

em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente contém fundamentação idônea
e
se
há
periculum libertatis;
(ii)

definir se houve vio
lência
durante a diligência policial
com consequente nulidade das provas a repercutir no trancamento da ação penal
;
(i
ii
)
analisar se houve
fundamentação idônea para a quebra do sigilo do conteúdo das mensagens existentes no celular do flagranteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
“
(...
)
não é possível, na via estreita do writ, conhecer do pedido de nulidade dos autos de origem por ilicitude da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do Paciente, uma vez que tal análise demandaria dilação probatória – incompatível com
o remédio heroico
”
(TJBA, HC: 8022787-66.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 20/05/2023).

4.
No que atine à idoneidade da fundamentação do édito prisional, o Juízo primevo indicou,
com acerto, que

há

risco de reiteração delitiva, decorrente
da circunstância de o Paciente ter sido preso anteriormente, há cerca de apenas um ano, por tráfico de drogas, ostentando, em seu desfavor, ação penal em curso (
“em 17/04/2024 foi preso em flagrante por tráfico de drogas (...) consta nos autos n.º 8001551-40.2024.8.05.0027 ação penal em andamento pelo mesmo crime ora imputado
”
.
Portanto,
de fato,
in casu,
a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública, não sendo suficientes, para tanto, as cautelares diversas.

5.
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, não é possível, neste momento processual, realizar o exercício de futurologia pretendido pelo Impetrante. Neste ponto, vale consignar ainda que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
” (STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator: Min. LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022).

6
.
Por derradeiro,
cabe afastar a alegação de que não houve fundamentação idônea para o deferimento da quebra do sigilo dos dados contidos no celular do Paciente. Isto porque, diante da sua prisão em flagrante,
pela suposta prática de tráfico de drogas, e da circunstância de ele já responder a outra ação penal por tráfico, a perícia no celular se mostra importante para melhor elucidar os fatos, sendo uma medida que possui proporcionalidade, razoabilidade e adequação voltada à busca da verdade real. Destarte, é suficiente a fundamentação contida na decisão guerreada:
“Defiro o requerimento da Autoridade Policial para quebra do sigilo de dados do preso, id. 500997213 relativa ao aparelho apreendido, por entender que a medida mostra-se necessária para aprofundar as investigações, identificar fornecedores da droga e, até, identificar o envolvimento de outras pessoas
”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO

PA
RCIALMENTE
, e, nesta extensão,

DENEGADO.

Tese de julgamento:

“
A existência de ação penal em curso contra o Paciente, pelo mesmo delito de tráfico, decorrente de flagrante ocorrido há cerca de apenas um ano, via de regra, legitima a manutenção de sua prisão preventiva”.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, HC: 8022787-66.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 20/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8035777-21.2025.8.05.0000
,
impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(Bel. Moacir Santana dos Reis) em favor do Paciente
CAIQUE ALVES PIRES
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a presente ordem,
mantendo a prisão cautelar do Paciente
e a ação penal em trâmite em seu desfavor
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06